Tribunal: TJMT
Processo: 1002437-19.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1002437-19.2020.8.11.0000 – COMARCA DA CAPITAL
IMPETRANTE: NEIDETE DE OLIVEIRA BARRETO
IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO 1o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
Vistos etc.
Colha-se o parecer da i. Procuradoria Geral de Justiça, conforme determinado na decisão lançada no Id 39463989.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora